Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-93.2024.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000172-93.2024.8.05.0082

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

JUIZO REMETENTE: JUÍZO DA VARA ARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE GANDU

Advogado(s):

INTERESSADOS: PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAMARI e APLB - NÚCLEO ITAMARI

Advogado(s): YVES DE VASCONCELOS FREIRE, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

E
menta:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ANUÊNIO. OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária relativa a mandado de segurança impetrado por sindicato representativo dos servidores da educação municipal de Itamari, visando à implementação do adicional de anuênio previsto em legislação local. A sentença rejeitou as preliminares suscitadas e concedeu parcialmente a segurança para determinar o pagamento do adicional no percentual de 1% por ano de efetivo exercício, até o limite de 35%, com efeitos financeiros a partir da notificação da autoridade coatora. Não houve interposição de recurso pelas partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os servidores públicos da educação municipal, representados por sindicato, possuem direito líquido e certo ao adicional de anuênio nos termos da legislação municipal, e se a omissão do ente público em efetivar o pagamento constitui ilegalidade sanável pela via do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal (Lei nº 195/1994 e Lei nº 232/2020) assegura aos servidores o direito ao adicional de 1% por ano de efetivo exercício, limitado a 35%.

4. Trata-se de direito subjetivo do servidor, cuja implementação constitui ato vinculado da Administração Pública.

5. A omissão do Município configura ilegalidade, passível de correção judicial pela via mandamental.

6. A sentença deve ser confirmada, pois observou corretamente os preceitos legais e constitucionais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento: “1. É assegurado o direito ao adicional de anuênio previsto em lei municipal aos servidores públicos, sendo sua implementação ato vinculado da Administração. 2. A omissão no pagamento do adicional de anuênio, mesmo diante da existência de previsão legal, configura ilegalidade passível de correção por mandado de segurança.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 14, § 1º, e 1.026, § 2º; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 7º, 13, 14, § 1º e 25; Leis Municipais nº 195/1994, art. 152, e nº 232/2020, art. 52.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000172-93.2024.8.05.0082, sendo Remetente o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu/BA, e Interessados o Prefeito do Município de Itamari e APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação – Núcleo de Itamari, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer do

reexame necessário e integrar a sentença.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator